Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715222-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONEY TADEU DI NARDO, ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por RONEY TADEU DI NARDO e outra em face de DISTRITO FEDERAL. Manifeste-se o embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023 14:06:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador